Tribunal: TJDFT
Processo: 0734068-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. ALEGADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao arresto de valores da ré, sob alegação de inadimplência e indícios de insolvência. O agravante reitera o pedido alegando fraude típica de pirâmide financeira, desaparecimento da empresa e risco de irreversibilidade do dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência cautelar de arresto antes da citação, diante de alegada inadimplência contratual e suposto esquema de pirâmide financeira praticado pela parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arresto anterior à citação é medida excepcional e somente pode ser deferido se presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), além de prova inequívoca de risco concreto de inadimplemento decorrente de condutas do devedor que evidenciem dilapidação patrimonial.
4. Ainda que comprovada a inadimplência contratual e o investimento realizado pelo agravante, os autos não trazem elementos probatórios robustos e objetivos que demonstrem a existência de fraude ou risco concreto e iminente de frustração da execução.
5. A alegação de esquema de pirâmide financeira, desaparecimento da empresa e inexistência de sede física ou canais de contato carece de comprovação idônea nesta fase processual, sendo necessário aprofundamento probatório com garantia do contraditório.
6 A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente firmado que o arresto em hipóteses semelhantes exige cognição exauriente e prova inequívoca, não bastando suposições ou receios de eventuais atos futuros de inadimplemento.
7. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo do agravo de instrumento tem por objeto a mesma matéria do recurso principal, o que configura ausência superveniente de interesse recursal, diante do julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1928271, 0727960-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 15/10/2024; Acórdão no 1921060, 0728248-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 26/09/2024; Acórdão no 1320956, 0728865-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24/02/2021, DJe 12/03/2021; Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, DJe 07/12/2017.